Tribunal: STF
Processo: HC 99109
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato. Condenação proferida pelo Superior Tribunal Militar. Intimação pessoal do advogado de defesa. Paciente não intimado do édito condenatório por encontrar-se em liberdade. Alegação de descumprimento da regra da dupla intimação dos julgados em segundo grau, prevista no art. 537, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. Desnecessidade. Inteligência dos arts. 537 § 1º c/c 288, § 2º, ambos do mesmo Códex processual militar. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A intimação de julgados proferidos pela Corte Castrense, quando o réu estiver em liberdade, poderá ser feita, de modo suficiente, na pessoa do defensor. Precedentes.



    2. A leitura concatenada do § 2º do art. 288 com o art. 537, ambos do Código de Processo Penal Militar, não induz à conclusão da necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao julgamento de segundo grau, quando ele o aguardou solto. Essa intimação pessoal só é essencial quando ele estiver preso.



    3. Em doutrina específica, colhe-se o entendimento de que “o sistema instituído pelo CPPM é o de intimação do réu para tomar ciência de ato e termo processual só lhe será feita pessoalmente se ele encontrar-se na prisão, pois, do contrário, aquela providência será executada na pessoa do defensor” (Direito Processual Penal Militar. Rio de Janeiro. Forense, 2009. p. 350).



    4. Considerando que o paciente respondeu a todo processo em liberdade, sua intimação pessoal tornou-se dispensável na espécie, bastando a intimação pessoal do advogado de defesa.



    5. Ordem denegada.